Tribunal: TRF3
Processo: 0000817-13.2006.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
186/261)

0000817-13.2006.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0000817-13.2006.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MANOEL NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDELI DOS SANTOS SILVA - SP36063-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELEN SANTOS SILVA DE OLIVEIRA - SP197536-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUGUSTO ALVES FERREIRA - SP84322

APELADO: MANOEL NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDELI DOS SANTOS SILVA - SP36063-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELEN SANTOS SILVA DE OLIVEIRA - SP197536-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AUGUSTO ALVES FERREIRA - SP84322

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.124 DO STJ. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E EFEITOS FINANCEIROS. CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado em razão de devolução dos autos pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, após interposição de recurso especial pelo INSS.

Acórdão que, de ofício, fixou critérios de atualização do débito, rejeitou preliminar, conheceu em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, bem como deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante cômputo de períodos especiais.

Fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (22/10/1991) e dos efeitos financeiros a partir de 03/06/1996. Devolução para eventual adequação ao Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.124 do STJ quanto (i) à configuração do interesse de agir e (ii) à fixação da data de início do benefício e dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a parte autora apresentou documentação suficiente à análise do pedido na esfera administrativa.

Incumbia ao INSS o dever de orientar o segurado e oportunizar a complementação da prova, o que não foi demonstrado, incidindo as hipóteses dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124 do STJ.

O reconhecimento da atividade especial baseou-se em documentos já apresentados no segundo requerimento administrativo, apenas complementados em juízo.

A fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo é adequada, pois os requisitos já estavam preenchidos naquele momento.

A fixação dos efeitos financeiros a partir de 03/06/1996 observa o momento em que a documentação suficiente foi submetida à análise da autarquia.

O acórdão recorrido está em consonância com o precedente vinculante, inexistindo fundamento para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta requerimento administrativo instruído com documentação apta à análise do pedido, ainda que posteriormente complementada. 2. É possível fixar a data de início do benefício na data do requerimento administrativo e os efeitos financeiros em momento posterior, conforme a apresentação de documentação suficiente à comprovação do direito, em consonância com o Tema 1.124 do STJ.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0000817-13.2006.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: MANOEL NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDELI DOS SANTOS SILVA - SP36063-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELEN SANTOS SILVA DE OLIVEIRA - SP197536-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUGUSTO ALVES FERREIRA - SP84322

ADVOGADO do(a) APELADO: EDELI DOS SANTOS SILVA - SP36063-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELEN SANTOS SILVA DE OLIVEIRA - SP197536-A

ADVOGADO do(a) APELADO: AUGUSTO ALVES FERREIRA - SP84322

APELADO: MANOEL NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma, integrado por embargos de declaração de ambas as partes, que decidiu corrigir a sentença, de ofício, para fixar os critérios de atualização do débito, rejeitar a preliminar, conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento e dar parcial provimento à apelação da parte autora.

Em face do acórdão, o INSS interpôs Recurso Especial.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante a consideração de períodos especiais, desde a data da DIB (22/10/1991), com efeitos financeiros a partir de 03/06/1996.

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

O termo inicial do beneficio deve ser mantido tal como fixado pela r. sentença, ou seja, na data do requerimento administrativo (22/10/1991), com data de início de pagamento (DIP) em 03/06/1996, uma vez que a parte autora demonstrou que já havia preenchido os requisitos necessários à concessão do beneficio desde então.

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que a parte autora apresentou documentação suficiente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, verifica-se que a atividade especial foi reconhecida com base em informações contidas nos formulários previdenciários que já haviam sido apresentados por ocasião do segundo requerimento administrativo, formulado em 03/06/1996.

Portanto, o autor possui direito à concessão da jubilação com termo inicial em 22/10/1991 e pagamento das diferenças em atraso desde 03/06/1996, momento em que já havia sido submetida à análise da autarquia previdenciária documentação suficiente à comprovação do direito postulado.

Destarte, verifica-se que o julgado desta Turma está em total consonância com o mencionado precedente vinculante, não havendo que se cogitar de necessidade de retratação.

Diante do exposto, mantido o acórdão impugnado, determino sejam os presentes autos remetidos à Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.124 DO STJ. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E EFEITOS FINANCEIROS. CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado em razão de devolução dos autos pela Vice-Presidência, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, após interposição de recurso especial pelo INSS.

Acórdão que, de ofício, fixou critérios de atualização do débito, rejeitou preliminar, conheceu em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, bem como deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante cômputo de períodos especiais.

Fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (22/10/1991) e dos efeitos financeiros a partir de 03/06/1996. Devolução para eventual adequação ao Tema 1.124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.124 do STJ quanto (i) à configuração do interesse de agir e (ii) à fixação da data de início do benefício e dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a parte autora apresentou documentação suficiente à análise do pedido na esfera administrativa.

Incumbia ao INSS o dever de orientar o segurado e oportunizar a complementação da prova, o que não foi demonstrado, incidindo as hipóteses dos itens 1.4 e 1.6 do Tema 1.124 do STJ.

O reconhecimento da atividade especial baseou-se em documentos já apresentados no segundo requerimento administrativo, apenas complementados em juízo.

A fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo é adequada, pois os requisitos já estavam preenchidos naquele momento.

A fixação dos efeitos financeiros a partir de 03/06/1996 observa o momento em que a documentação suficiente foi submetida à análise da autarquia.

O acórdão recorrido está em consonância com o precedente vinculante, inexistindo fundamento para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta requerimento administrativo instruído com documentação apta à análise do pedido, ainda que posteriormente complementada. 2. É possível fixar a data de início do benefício na data do requerimento administrativo e os efeitos financeiros em momento posterior, conforme a apresentação de documentação suficiente à comprovação do direito, em consonância com o Tema 1.124 do STJ.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu manter o acórdão impugnado e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão